Tribunal: TJDFT
Processo: 0717012-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717012-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDA ARANTES SILVA LUZ PACIENTE: MARCELO HENRIQUE CONCUTELLI DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA O paciente, preso em flagrante, em 27.12.22, pelos crimes de tentativa de roubo circunstanciado e homicídio qualificado, teve a prisão convertida em preventiva (ID 46382930, p. 4). Sustenta a impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas são suficientes para garantia da ordem pública. E o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Ressalta que o paciente está preso há mais de 120 dias e não há elementos concretos que demonstrem a necessidade de manutenção da segregação cautelar. Pede, em liminar, seja concedida liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas, ou revogada a prisão preventiva. Com a inicial, a impetrante juntou apenas documentos pessoais do paciente, recibos de aluguel e declarações de idoneidade moral (IDs 46382933/4). Não é possível, pois, examinar eventual ilegalidade da prisão. Faculto à impetrante juntar documentos necessários ao exame do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Intime-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES